Tribunal: TJSP
Processo: 1500184-71.2018.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Condenação em 1o Grau. Recurso defensivo. Absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Negativa do réu isolada. Firmes relatos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Delito de tráfico configurado. Penas. Réu primário, de bons antecedentes e que não integra grupo criminoso. Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 bem aplicado.

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Condenação em 1o Grau. Recurso defensivo. Absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Negativa do réu isolada. Firmes relatos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Delito de tráfico configurado. Penas. Réu primário, de bons antecedentes e que não integra grupo criminoso. Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 bem aplicado. Cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e prestação pecuniária, bem como o regime aberto. Inviabilidade de reconhecimento, neste momento processual, do benefício da Justiça gratuita. Provimento parcial do apelo defensivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Registro: 2020.0000129844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500184-71.2018.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante RAFAEL FELIPE
BARCELOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo interposto por
RAFAEL FELIPE BARCELOS para, mantendo a pena privativa de liberdade de 01 ano e
08 meses de reclusão, reduzir a pena pecuniária para 166 dias-multa, no valor unitário
mínimo, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, e por prestação pecuniária.
V.U. Comunique-se para imediata expedição de alvará de soltura clausulado em favor do
réu.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500184-71.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 9991 FA 2/6
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 0 1 8 4 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 6 0 8
A p e l a n t e : R a f a e l F e l i p e B a r c e l o s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : F r a n c a
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . A l e x a n d r e S e m e d o d e
O l i v e i r a
VOTO No 9991
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Condenação
em
1o
Grau.
Recurso
defensivo.
Absolvição
ou
desclassificação. Impossibilidade. Negativa do réu isolada.
Firmes relatos dos policiais militares responsáveis pelo
flagrante. Delito de tráfico configurado. Penas. Réu primário,
de bons antecedentes e que não integra grupo criminoso.
Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 bem aplicado.
Cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e prestação pecuniária, bem como o
regime
aberto.
Inviabilidade
de
reconhecimento,
neste
momento processual, do benefício da Justiça gratuita.
Provimento parcial do apelo defensivo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 181/187, proferida
em 15/05/2019, acrescento que a ação penal foi julgada procedente e o réu
RAFAEL FELIPE BARCELOS condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no piso unitário, negado o apelo em
liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal. Conforme
razões apresentadas pretende sua absolvição por insuficiência probatória,
argumentando que os depoimentos de policiais devem ser recebidos com
ressalvas e, em caráter subsidiário, a desclassificação para o art. 28 da Lei de
Drogas. Pleiteia, ainda, a substituição da reprimenda carcerária por restritivas de
direitos, a fixação do regime aberto e a concessão do benefício da justiça
gratuita para isenção das custas processuais (fls. 188/202).
Após as contrarrazões (fls. 213/216), a d. Procuradoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500184-71.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 9991 FA 3/6
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
224/232).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 72/75) que no dia 28 de
dezembro de 2018, por volta das 16h, na Rua Corifeu Azevedo Marquês, número
492, bairro Jardim Califórnia, na cidade de Franca, o réu RAFAEL FELIPE
BARCELOS trazia consigo e guardava, sem autorização legal, visando à
mercancia ilícita, drogas consistentes em 11 porções de maconha, sendo 10
porções menores, prontas e embaladas individualmente, e uma porção
maior, num total de 37,240 gramas. Além disso, juntamente com a droga, foi
apreendida 01 balança de precisão, 01 rolo de papel filme e 01 faca, todos estes
instrumentos utilizados para a preparação das drogas, bem como R$ 37,00 em
dinheiro trocado.
Esses os fatos.
A materialidade delitiva vem estampada, em especial,
no auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), no laudo de exame químico-
toxicológico definitivo (fls. 60) e na prova oral coligida sob o crivo do contraditório
(armazenada no sistema SAJ a partir de fls. 148), que basta, igualmente, à
compreensão da autoria do fato.
Interrogado em Juízo, RAFAEL negou a prática do
delito. Disse que estava em sua residência junto com sua esposa fazendo faxina
quando chegaram os policiais militares e fizeram uma revista no imóvel. Confirmou
que apenas um pedaço de maconha foi encontrado na gaveta da cozinha e que o
mesmo era para seu consumo, desconhecendo o restante da droga apreendida.
A testemunha de defesa Laís, esposa do réu, em Juízo,
disse que a polícia chegou a sua casa levando o RAFAEL para fora da residência.
Em seguida revistaram o imóvel, sem a sua presença, encontrando apenas um
pedaço de droga que era para o consumo do réu.
As testemunhas Wellington e Luís Fernando, policiais
militares, em Juízo, disseram que receberam denúncia de tráfico de droga no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500184-71.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 9991 FA 4/6
endereço onde ocorreram os fato e, em diligência, visualizaram RAFAEL fazendo
contato com um indivíduo, os quais, ao perceberem a presença da polícia,
empreenderam fuga, tendo o réu ingressado na residência onde foi detido. Dentro
do imóvel localizaram parte do entorpecente com o acusado, eram 10 porções de
maconha, sendo que RAFAEL confessou a traficância, informando que havia mais
drogas no telhado da casa. Localizaram no telhado a maior parte do entorpecente
apreendido, juntamente com 01 balança de precisão e 01 faca, ambas com
resquícios de entorpecentes, além de papel filme.
A condenação pelo delito de tráfico de drogas tem
sustentação na prova colacionada aos autos, em especial nas circunstâncias da
prisão, ou seja, após denúncia anônima o réu foi surpreendido pelos policiais em
atitude suspeita em frente a sua residência, tentou se evadir, mas foi abordado
dentro da sua casa e com ele foram apreendidas 10 porções de maconha e R$
37,00 em dinheiro e o restante das drogas descritas na denúncia que totalizaram
37,240 gramas foram encontradas escondidas no telhado da casa de RAFAEL
juntamente com 01 balança de precisão e 01 faca, ambas com resquícios de
drogas, além de papel filme comumente utilizado para embalagem de porções de
drogas.
A situação autoriza a conclusão de que as substâncias
entorpecentes estavam na posse e guarda do réu e eram destinadas ao comércio
clandestino e se sobrepõem à versão apresentada por ele e também por sua
esposa haja vista que o depoimento da informante Lais, merece sérias ressalvas,
por tratar-se de pessoa com nítido interesse em favorecer o réu.
Não se apurou razão concreta que recomendasse
resistência à aceitação dos relatos policiais como verdadeiros, sendo certo que,
conforme reiterada jurisprudência, a profissão das testemunhas ligadas à
segurança pública não as torna suspeitas ou impedidas, tampouco rebaixa seus
depoimentos no instante em que são valorados, enquanto elemento probatório,
pelo Magistrado.
Nesta linha: “O valor do depoimento testemunhal de
Servidores Policiais, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500184-71.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 9991 FA 5/6
desqualificá-lo pelo só fato de se tratar de Agentes Estatais por dever de ofício incumbidos
da repressão penal” (Rel. Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263).
E mais, ainda que o réu tenha alegado a condição de
usuário, esta circunstância, por si só, não afasta a traficância, uma vez que é
comum o viciado sustentar o consumo por meio da venda.
Vale ressaltar a fundamentação que constou na r.
Sentença de Primeiro Grau (fls. 184): “Tomando a palavra dos policias, portanto, como
descrição da realidade dos fatos, tem-se que o crime de tráfico encontra-se delineado. A
conjugação da quantidade de droga apreendida (por si só, fortemente indicativa de tráfico)
com a tentativa de fuga, com os petrechos encontrados e, por fim, com a confissão feita
ainda no calor dos fatos não deixa espaço para dúvidas razoáveis acerca de que o acusado
efetivamente estava vendendo entorpecentes”.
Assim, configurada a infringência ao art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06, ficam descartadas tipificações menos gravosas.
As penas comportam alguns reparos.
A pena privativa de liberdade foi dosada no mínimo
possível para o “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), o que fica
mantido.
Ocorre que em relação a pena pecuniária o julgado de
Primeiro Grau deixou de aplicar o mesmo percentual de redução aplicado da pena
privativa de liberdade, razão pela qual os 500 dias-multa fixados na r. sentença
devem ser reduzidos em 2/3, o que resulta em 166 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Em seguida, como tenho sustentado em votos
anteriores, atualmente o tráfico privilegiado não é mais considerado crime
equiparado a hediondo, segundo o entendimento pacífico dos Tribunais
Superiores, o qual deve ser seguido em prol da segurança jurídica.
Não há impedimento, portanto, para a fixação do
regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por 01 restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e por prestação
pecuniária de 01 salário mínimo, ficando a cargo do Juiz das Execuções a
especificação das entidades beneficiarias dos serviços e do valor fixado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500184-71.2018.8.26.0608 - Franca - VOTO No 9991 FA 6/6
Por fim, é inviável o afastamento das custas
processuais.
A imposição de arcar com os dispêndios do processo
deriva do art. 804 do CPP e do art. 4o, § 9o, da Lei Estadual no 11.608/03.
Paralelamente, o art. 98, § 3o, do CPC/2015, condiciona o pagamento das custas
às possibilidades reais de fazê-lo, verbis: “Vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado
da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado
esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
Conjugadas essas disposições, não há razão para
desde já liberar a ré do pagamento legalmente previsto. A precariedade financeira
da apelante, acaso efetivamente evidenciada, desaguará na inexigibilidade dos
valores de custas, nem que seja pela via da prescrição quinquenal. Questão que,
vale dizer, poderá passar por exame mais acurado perante o Juízo das
Execuções.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto por RAFAEL FELIPE BARCELOS para, mantendo a pena privativa de
liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, reduzir a pena pecuniária para 166
dias-multa, no valor unitário mínimo, fixar o regime aberto e substituir a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, e por prestação pecuniária.
Comunique-se para imediata expedição de alvará de
soltura clausulado em favor do réu.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator